Tribunal: TJMT
Processo: 1028075-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028075-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHEL SALIBA OLIVEIRA - CPF: 646.392.239-00 (ADVOGADO), BIJU HOUSE - COMERCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI - CNPJ: 18.565.464/0001-00 (EMBARGADO), MICHEL DA SILVA ALVES - CPF: 428.095.598-05 (EMBARGANTE), COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA - CNPJ: 02.790.893/0001-41 (EMBARGANTE), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (EMBARGANTE), MICHEL DA SILVA ALVES - CPF: 428.095.598-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VITOR MAIA VERISSIMO - CPF: 117.772.726-96 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO), FERNANDA DOROTA DE MELLO - CPF: 331.745.228-54 (ADVOGADO), LIVIA GUIMARAES GONCALVES - CPF: 091.286.176-22 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 259.313.261-20 (ADVOGADO), IRISMAR DAMASCENO DE PAULA - CPF: 597.033.934-20 (ADVOGADO), GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - CPF: 004.681.226-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O DESLINDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS DEMANDAS CORRELATAS – LIMITAÇÃO DAS LIMINARES AO LEVANTAMENTO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO GENÉRICA DA EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – VEDAÇÃO APENAS DO LEVANTAMENTO DE VALORES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ADVERTÊNCIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O processo executivo possui natureza autônoma e não se subordina, de forma automática, a ações cognitivas que discutam o mesmo crédito, salvo quando expressamente concedido efeito suspensivo nos autos correlatos.

Inexistindo decisão que suspenda o curso da execução, mas apenas o levantamento de valores bloqueados, é ilegal a paralisação total do feito, sobretudo quando amparada em risco genérico de decisões conflitantes.

A suspensão ampla da execução ofende os princípios da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o do CPC), da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e da legalidade estrita (art. 313 do CPC).

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada ou à rediscussão do mérito do acórdão.

Inexistindo omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.

Não se exige do julgador manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência.

Advertência à parte quanto à reiteração injustificada de teses já analisadas, sujeitando-se às penalidades legais previstas no CPC, inclusive por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por USIMINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. E OUTRO contra o acórdão de ID 325922897 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1028075-78.2025 proveu parcialmente o recurso apresentado em face de ARIELLE SEVERINO HEREDIA
“para reformar a decisão combatida, determinando o regular prosseguimento da Execução no 1006346-89.2019.8.11.0037, ressalvada a proibição de levantamento de valores eventualmente bloqueados, enquanto perdurarem os efeitos das decisões liminares nos autos paralelos”.

Em suas razões de ID 327528869 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão quanto a preliminar de ausência de interesse recursal dos agravantes e à aplicação do instituto da preclusão. Defende a ausência da análise dos documentos que confirmam a impossibilidade de prosseguimento da execução com a expropriação adicional de bens da embargante. Suscita omissão quanto à existência de inquérito policial envolvendo as partes litigantes. Argui omissão no tocante à suposição de dilapidação patrimonial.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para serem supridos os vícios apontados, com a reforma do julgado para este ser julgado desprovido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargados.

A parte embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões do julgado suscitadas.

O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada e suficiente, os aspectos centrais da controvérsia.

A propósito, assim consignei a respeito na decisão embargada:

“Na origem, a agravante ajuizou execução fundada em notas promissórias emitidas pela Companhia Siderúrgica Paulista – COSIPA, e em instrumento de confissão de dívida, visando a satisfação de crédito em desfavor da empresa ora agravada – USIMINAS, na qualidade de incorporadora da COSIPA.

Em resposta, a executada opôs Embargos à Execução (no 1002561-85.2020.8.11.0037), alegando a nulidades nos títulos, a prescrição do crédito, a ausência de liquidez e exigibilidade, supostas assinaturas irregulares, a incorporação da COSIPA e extinção da personalidade jurídica e o cerceamento de defesa.

Os embargos foram rejeitados em primeiro grau. Agravo interposto à época foi desprovido, confirmando a validade dos títulos executivos.

Posteriormente, a executada ajuizou a Ação Declaratória no 1004740-50.2024.8.11.0037, pleiteando o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, alegando fraude na origem dos títulos, supostamente relacionados à venda inexistente de jazida mineral.

Em ambas as demandas paralelas, foram deferidas liminares restritivas ao levantamento de valores, sem suspensão do curso da execução.

No entanto, por meio da decisão agravada, o juízo de origem determinou a suspensão integral da execução, com remessa ao arquivo provisório, até o julgamento final da ação declaratória e dos embargos à execução.

Contra essa decisão, insurge-se a parte agravante, aduzindo, em síntese, que as liminares nos autos paralelos limitaram-se à suspensão de levantamento de valores, que o prosseguimento da execução é imperioso, diante da robustez dos documentos e do risco de dilapidação de patrimônio e que a suspensão genérica não encontra amparo legal e viola a efetividade da tutela jurisdicional.

Pois bem.

O recurso merece prosperar.

A controvérsia restringe-se à legalidade da suspensão integral da execução de título extrajudicial, determinada com base na existência de ações paralelas, que não possuem, por decisão judicial, efeito suspensivo abrangente.

Consoante o artigo 771 do CPC, o processo de execução é autônomo e independente das ações cognitivas que eventualmente tratem de matéria correlata, sendo regido por procedimento próprio e célere.

No caso em exame, observa-se que não houve atribuição de efeito suspensivo nos autos dos Embargos à Execução no 1002561-85.2020.8.11.0037 e da Ação Declaratória no 1004740-50.2024.8.11.0037. As decisões liminares proferidas limitaram-se a suspender o levantamento de valores já bloqueados.

Inclusive, consta expressamente do REsp no 2.116.700/MT, de relatoria do Min. Marco Buzzi, que o efeito suspensivo concedido restringiu-se ao impedimento de levantamento de valores, sem obstar os demais atos executórios.

Ademais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça contida nos auto é firme ao reconhecer o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que prevê recorribilidade ampla nas fases de liquidação, cumprimento de sentença e execução:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, “para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1 .015 do CPC/2015” (REsp 1.747.035/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/06/2019).

Não bastasse, a suspensão genérica determinada viola os princípios da efetividade da jurisdição (art. 4o do CPC), da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII) e da legalidade estrita em matéria processual (CPC, art. 313).

Ao se paralisar por completo o processo executivo com base em riscos genéricos de decisões conflitantes, sem efetiva demonstração de prejuízo irreparável, cria-se, na prática, obstáculo ilegítimo à satisfação do crédito, incentivando comportamentos protelatórios e ampliando o risco de frustração da prestação jurisdicional.

Ressalto que 28% do crédito exequendo foi garantido por bloqueios judiciais e que a agravante busca o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente, sem pretensão de levantamento dos valores já bloqueados, respeitando as limitações impostas pelas decisões liminares anteriores.

Logo, não há respaldo legal ou jurisprudencial que justifique a suspensão ampla do feito executivo, devendo ser restabelecido seu regular trâmite, com a ressalva da vedação ao levantamento de valores.”

Ademais, a pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade que não se compatibiliza com os estreitos limites da via eleita.

O ordenamento processual pátrio não admite o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida, notadamente quando não demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, ausente qualquer omissão relevante, e tendo sido enfrentados os fundamentos jurídicos suficientes à resolução da controvérsia, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento, advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025